Tribunal: TJDFT
Processo: 0737926-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737926-72.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO COLETO DOS SANTOS APELADO: LUCAS ALVES DA PURIFICACAO D E S P A C H O Cuida-se de ação em que se apura a responsabilidade civil de profissional dentista fundada em suposto erro de tratamento, consistente da extração desnecessária de dois dentes e a posterior necessidade de fazer o implante destes mesmos dois dentes, conforme parecer assinado por outro profissional, para a viabilidade do tratamento. O Juízo sentenciante consignou que “o réu tanto em sua contestação (fls. 82 – PDF) como quando em sua especificação de provas (fls. 129 – PDF) disse que não era cabível a produção de prova pericial pelo fato de o tratamento ter sido concluído com outro dentista. Se ele assim entende, devo respeitar, mas então fica sem possibilidade de discutir o problema no nível que seria adequado” (ID no 14828421 - Pág. 4). Em suas razões recursais (ID no 14828423 - Pág. 13), a parte apelante afirmou não se tratar “a ortodontia de uma ciência exata. Para cada caso, após a realização de exames clínicos e de imagem, o profissional escolhe a técnica mais adequada ao paciente e realiza o tratamento com conhecimento e concordância deste”. Diante deste contexto, intime-se a parte apelante para informar se detém a posse dos referidos “exames clínicos e de imagens”, bem com eventual relatório conclusivo sobre o caso do paciente com indicação fundamentada do tratamento adequado. Em caso positivo, deverá a parte apelante colacionar aos autos eletrônicos toda a documentação pertinente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arcar com o ônus de sua inércia. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator